Tribunal: TJES
Processo: 5001634-41.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-41.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Município de Santa Maria de Jetibá e outros

APELADO: EMERSON JACOB

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROTESTO DO TÍTULO COMO REQUISITO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria de Jetibá contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal atendeu aos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, em especial quanto à exigência do protesto do título; e (ii) analisar a imposição de custas processuais ao ente público, considerando o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF estabelece que a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, desde que preenchidos requisitos cumulativos, entre eles a prévia tentativa de conciliação e o protesto do título, salvo demonstração de sua ineficiência.

A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa exigência e estipula que a ausência do protesto somente pode ser justificada por motivo de eficiência administrativa, mediante comprovação da inadequação da medida, o que não ocorreu no caso concreto.

O Município apelante admitiu que não realizou o protesto do título sob a alegação de ausência de convênio com cartórios de outros estados, argumento que não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas.

A condenação em custas processuais está fundamentada na distinção entre a isenção prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, que se restringe à antecipação das custas iniciais, e a obrigação de arcar com as custas remanescentes quando vencido na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo a tentativa de conciliação e o protesto do título, salvo demonstração concreta da ineficácia dessa medida.

A mera inexistência de convênio com cartórios de outros estados não justifica a dispensa do protesto do título para fins de prosseguimento da execução fiscal.

A isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 não alcança as custas remanescentes quando o ente público é sucumbente na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001634-41.2021.8.08.0056

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RECORRIDO
: EMERSON JACOB

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação execução fiscal ajuizada pela recorrente em face de
EMERSON JACOB
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, diante da alegada ausência de prévia tentativa de cobrança administrativa e de protesto extrajudicial da CDA.

Em seu recurso, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, sustentando, em síntese, que, diferentemente do que entendeu o juízo a quo, houve sim tentativa de cobrança administrativa do débito, mediante contatos telefônicos, pessoais e envio de correspondência. O Município afirma ainda que o protesto não é medida eficaz em muitos casos, sendo a execução fiscal o único meio eficaz para satisfação do crédito. Acrescenta que o imóvel objeto da dívida de IPTU está em nome do executado e pode ser penhorado, de modo que a satisfação do crédito é viável. Por fim, o recorrente defende que a sentença recorrida incorre em violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF), bem como à autonomia municipal e à legalidade administrativa, uma vez que a renúncia fiscal é competência exclusiva do Chefe do Executivo, mediante autorização legislativa.

Assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Muito bem.

A questão posta ao exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que, ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Ao examinar a hipótese ora em julgamento,

constato, de plano, antes de examinar todos os requisitos, que, apesar de ter ocorrido a tentativa de solução amigável com envio de correspondência à devedora (id. 12704572), o município apelante não efetivou o protesto do título e, mesmo intimado a se manifestar sobre a questão, confirmou que não adotou a medida dizendo de forma genérica ser via ineficaz e inadequada.

O argumento utilizado não se enquadra nas exceções exigidas pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça, sendo necessário o protesto do título, tal como exposto acima.

Corroborando com o exposto, transcrevo o trecho do voto da Eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do RE 1355208/SC analisado no Tema 1184, que exige uma postura ativa do Poder Executivo Municipal e um olhar mais voltado ao contribuinte para viabilizar a regularização fiscal:

[...] A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder; pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais (câmaras de conciliação e processos de formulação de meios de pagamento sem litígio); pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza. [...] (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Ausente o requisito do protesto e considerando que todos são cumulativos, desnecessário o exame dos demais, justificando a manutenção da sentença em análise. Sobre a questão:

[...]. A sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.
Mesmo intimado para comprovar a adoção das providências determinadas no julgamento paradigmático do STF, o agravante não demonstrou o protesto do título,
vindo a anexar documentação de envio apenas em sede de recurso de agravo interno. R
ecurso conhecido e desprovido.
Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5012872-61.2022.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 10/12/2024)

[...] O valor da execução em questão é inferior a R$ 10.000,00,
e o Município não demonstrou o cumprimento das providências exigidas
, como tentativa de conciliação ou
protesto do título
. Dispositivo e tese. 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.”. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5002850-41.2022.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 27/11/2024)

Acerca da condenação ao pagamento de custas processuais, verifica-se que, em decisão que julgou os Embargos de Declaração (id. 12389483), o magistrado singular dispensou o recolhimento com fundamento no artigo 39 da Lei de Execução Fiscal, carecendo o apelante de interesse recursal nesse ponto.

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, imperioso modificar o entendimento em questão, haja vista que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, condeno o apelante ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)